Tribunal: TJMT
Processo: 1017246-77.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017246-77.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Classificação de créditos, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), IPE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 06.016.269/0001-42 (SUSCITANTE), Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SERGIO KULEVICZ - CPF: 775.429.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – CONFLITO
COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

O contrato de locação é regido por lei específica, sendo assim, a
jurisprudência consolidada do STJ se firmou no sentido de ação de despejo ou de rescisão contratual de locação movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes

Trata-se de
Conflito de Competência com Pedido de Liminar
suscitado por
IPE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - ME
, entre o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA RONDONÓPOLIS-MT
e o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA RONDONÓPOLIS-MT
, relativamente à
Ação de Rescisão de Contrato de Locação nº 1006239-84.2018.8.11.000
.

Em suma, aduz

que tramita perante o
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca Rondonópolis-MT
a

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO nº 1006239-84.2018.8.11.0003
, ajuizada pela
suscitante

em face da empresa
R. BALKE & BALKE LTDA – ME
, que de forma completamente reprovável e contrariando o contrato de locação,

sublocou imóvel comercial de sua propriedade para empresa em recuperação judicial
C. CONDE SUPERMERCADOS LTDA
, que, por sua vez, encerrou todas as suas atividades comercias e abandonou o imóvel.

Adiante, afirma a suscitante que o Juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre imóvel locado, sob o argumento de que o mesmo não integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial, uma vez que a relação jurídica de locação, por força de disposição contratual e legal, concede temporária e onerosamente aos inquilinos apenas o direito ao uso.

Pondera adiante que qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o imóvel de propriedade do locador extrapola a competência do Juízo recuperacional, como ocorrido, ao determinar devolução do imóvel, que, no seu entender, sequer encontrava locado para empresa em recuperação, uma vez que o contrato de locação com empresa R. BALKE & BALKE LTDA – ME, não permitia a sublocação.

Desta forma, na concepção da suscitante, desde o deferimento e processamento da ação de rescisão de contrato de locação com pedido de liminar de despejo, o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é o único competente para dirimir questões que afetem o patrimônio da suscitante, muito mais ainda levando em consideração que imóvel locado nem de longe constitui patrimônio da empresa em recuperação judicial.

No mais, enfatiza a suscitante que a decisão do Juízo recuperacional, que determinou a devolução do imóvel de sua propriedade para empresa em recuperação judicial, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de caracterizar um perigoso precedente, pode incentivar outros juízos a agir da mesma forma, o que certamente gerará um enorme prejuízo à suscitante e ao Poder Judiciário.

Por fim, pugna pela de concessão de liminar para suspender a decisão do Juiz da vara de recuperação judicial, bem como designar do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O mérito, requer que
seja este Conflito de Competência julgado integralmente procedente, determinando-se a competência do
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, na pessoa do MM. Dr. Luiz Antônio Sari, responsável pela AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO (Proc. 1006239-84.2018.8.11.0003), para decidir sobre tais questões.

A liminar foi deferida no
ID nº 104190489
, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, sendo designado o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Solicitadas informações ao juízo suscitado, estas não foram prestadas, conforme certidão de
ID nº 109278498
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 112127979
pelo seu desinteresse no conflito.

É o relatório.-

SUSCITANTE
: IPE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME

SUCITADOS
: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS e JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

TERCEIROS INTERESSADOS
: R. BALKE & BALKE LTDA - e RODRIGO SERGIO KULEVICZ

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – CONFLITO COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

O contrato de locação é regido por lei específica, sendo assim, a
jurisprudência consolidada do STJ se firmou no sentido de ação de despejo ou de rescisão contratual de locação movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Eminentes

Trata-se de
Conflito de Competência com Pedido de Liminar
suscitado por
IPE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA - ME
, entre o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA RONDONÓPOLIS-MT
e o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA RONDONÓPOLIS-MT
, relativamente à
Ação de Rescisão de Contrato de Locação nº 1006239-84.2018.8.11.000
.

Em suma, aduz que tramita perante o
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca Rondonópolis-MT
a
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO nº 1006239-84.2018.8.11.0003
, ajuizada pela
suscitante
em face da empresa
R. BALKE & BALKE LTDA – ME
, que de forma completamente reprovável e contrariando o contrato de locação, sublocou imóvel comercial de sua propriedade para empresa em recuperação judicial
C. CONDE SUPERMERCADOS LTDA
, que, por sua vez, encerrou todas as suas atividades comercias e abandonou o imóvel.

Adiante, afirma a suscitante que o Juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre imóvel locado, sob o argumento de que o mesmo não integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial, uma vez que a relação jurídica de locação, por força de disposição contratual e legal, concede temporária e onerosamente aos inquilinos apenas o direito ao uso.

Pondera adiante que qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o imóvel de propriedade do locador extrapola a competência do Juízo recuperacional, como ocorrido, ao determinar devolução do imóvel, que, no seu entender, sequer encontrava locado para empresa em recuperação, uma vez que o contrato de locação com empresa R. BALKE & BALKE LTDA – ME, não permitia a sublocação.

Desta forma, na concepção da suscitante, desde o deferimento e processamento da ação de rescisão de contrato de locação com pedido de liminar de despejo, o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é o único competente para dirimir questões que afetem o patrimônio da suscitante, muito mais ainda levando em consideração que imóvel locado nem de longe constitui patrimônio da empresa em recuperação judicial.

No mais, enfatiza a suscitante que a decisão do Juízo recuperacional, que determinou a devolução do imóvel de sua propriedade para empresa em recuperação judicial, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de caracterizar um perigoso precedente, pode incentivar outros juízos a agir da mesma forma, o que certamente gerará um enorme prejuízo à suscitante e ao Poder Judiciário.

Por fim, pugna pela de concessão de liminar para suspender a decisão do Juiz da vara de recuperação judicial, bem como designar do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O mérito, requer que
seja este Conflito de Competência julgado integralmente procedente, determinando-se a competência do
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, na pessoa do MM. Dr. Luiz Antônio Sari, responsável pela AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO (Proc. 1006239-84.2018.8.11.0003), para decidir sobre tais questões.

A liminar foi deferida no
ID nº 104190489
, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, sendo designado o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Solicitadas informações ao juízo suscitado, estas não foram prestadas, conforme certidão de
ID nº 109278498
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 112127979
pelo seu desinteresse no conflito.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que em se tratando de ação de despejo movida pelo proprietário locador, a eventual retomada da posse direta do imóvel locado deve ser fundamentada em legislação específica, ou seja, Lei do Inquilinato (Lei nº8.245/91) e não na Lei da Recuperação Judicial.

No caso em tela, discute-se irregularidade no contrato de sublocação entre a locatária e a empresa em recuperação judicial (sublocatária).

Desta forma, o imóvel locado não submete aos efeitos da recuperação, prevalecendo o locador proprietário os direitos sobre a coisa e as condições contratuais, conforme prescreve o artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
(...)".
Grifei
.

Aliás, a matéria em questão já se encontra consolidada no STJ:

"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE DESPEJO OU RESCISÃO DO CONTRATO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo ou rescisão contratual da locação movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional
. 2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência. 3. Agravo interno desprovido." (
STJ AgInt no CC 173.728/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020
).
Grifei
.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO -
EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO
- ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Hipótese: consiste na declaração de competência para processar e julgar ação de despejo c/c cobrança de alugueis formulada contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente conflito negativo de competência, pois apresenta controvérsia acerca da competência entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2.
A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes
. 3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do r. juízo suscitado.”
(STJ - CC 170.421/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/10/2020).
Grifei
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL DESOCUPADO. AUSÊNCIA DE CONFLITO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que "A ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional
" (CC 148.803/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no CC 165.754/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019).
Grifei
.

Se não bastasse, ainda que se considere regular a locação, o imóvel locado não integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial, pois esta seria apenas titular da cessão temporária e onerosa de uso, de modo que eventual determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador, pode, de fato, extrapolar os limites de competência do juízo universal de recuperação.

Ante o exposto,
ACOLHO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo suscitado, isto é, o
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, para decidir todas as questões trazidas na
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO nº 1006239-84.2018.8.11.0003
.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para discordar, em parte, de seu voto.

Isto porque, de todo é sabido que o conflito de competência só pode ser ajuizado quando existir conflitos entre dois magistrados quer seja positivo, quer seja negativo.

A medida tratada no Código de Processo Civil é outra, deveria a IPE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME ingressar com exceção de incompetência perante o juiz de 1º grau de jurisdição, e, se resolvido naquela instância, nem se submeteria ao Tribunal de Justiça.

Então, sob esse aspecto formal entendo que o conflito não deve ser conhecido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. JOÃO FERREIRA FILHO (5º VOGAL)

Des. Sebastião de Moares Filho:

Malgrada a sapiência e a técnica de suas palavras, acompanho o voto da relatora.

EM 03 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, ACOLHERAM O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, VENCIDO O 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que em se tratando de ação de despejo movida pelo proprietário locador, a eventual retomada da posse direta do imóvel locado deve ser fundamentada em legislação específica, ou seja, Lei do Inquilinato (Lei nº8.245/91) e não na Lei da Recuperação Judicial.

No caso em tela, discute-se irregularidade no contrato de sublocação entre a locatária e a empresa em recuperação judicial (sublocatária).

Desta forma, o imóvel locado não submete aos efeitos da recuperação, prevalecendo o locador proprietário os direitos sobre a coisa e as condições contratuais, conforme prescreve o artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
(...)".
Grifei
.

Aliás, a matéria em questão já se encontra consolidada no STJ:

"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE DESPEJO OU RESCISÃO DO CONTRATO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo ou rescisão contratual da locação movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional
. 2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência. 3. Agravo interno desprovido." (
STJ AgInt no CC 173.728/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020
).
Grifei
.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO -
EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO
- ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Hipótese: consiste na declaração de competência para processar e julgar ação de despejo c/c cobrança de alugueis formulada contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente conflito negativo de competência, pois apresenta controvérsia acerca da competência entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2.
A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes
. 3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do r. juízo suscitado.”
(STJ - CC 170.421/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/10/2020).
Grifei
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL DESOCUPADO. AUSÊNCIA DE CONFLITO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que "A ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional
" (CC 148.803/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no CC 165.754/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019).
Grifei
.

Se não bastasse, ainda que se considere regular a locação, o imóvel locado não integra o patrimônio da empresa em recuperação judicial, pois esta seria apenas titular da cessão temporária e onerosa de uso, de modo que eventual determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador, pode, de fato, extrapolar os limites de competência do juízo universal de recuperação.

Ante o exposto,
ACOLHO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo suscitado, isto é, o
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, para decidir todas as questões trazidas na
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR DE DESPEJO nº 1006239-84.2018.8.11.0003
.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022